Tribunal: TJMT
Processo: 1026449-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026449-92.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), MARCIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.778.961-26 (REQUERENTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (CINCO VEZES) –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– PALAVRA DA VÍTIMA – IDONEIDADE –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que a palavra da vítima em Juízo constitui prova de grande importância, em crimes contra os costumes, e a acusação da vítima, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação no delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisados na via recursal ordinária.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
Marciano Gomes dos Santos
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0009824-72.2011.8.11.0015, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71,
caput
, todos do Código Pena). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0009824-72.2011.8.11.0015, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Primeira Câmara Criminal.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou a absolvição, eis que a condenação seria contrária à evidência dos autos porque não haveria
“evidências nem provas circunstanciais que provem a culpa do réu, tendo apenas o depoimento da suposta vítima como levantamento de provas, que por ora é insuficiente para a condenação do mesmo por crime previsto no artigo 217-A do CP, pois nada indica que o crime sequer uma vez existiu”
.

Ainda, que
“as únicas provas produzidas nos autos foram os depoimentos da suposta vítima e os das “testemunhas” que estavam contaminadas pelas falácias, constituindo prova frágil e controversa, sendo, portanto, insuficiente, recaindo assim no princípio do In dúbio pró réu”
.

Ao final, pugnou pela “a desconstituição da condenação para absolver o réu” (id. 189496668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida, pela improcedência da revisional (Id. 190428192), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Estupro de Vulnerável. Tese de condenação contrária a evidência dos autos [falta de evidências e provas circunstanciais que provem a culpa do réu]. Pedido de absolvição e arbitramento de indenização.
Preliminar de extinção, sem resolução do mérito
. Causa de pedir debatida no julgamento da apelação. Pretensão de reexame de matéria. Acolhimento da pretensão revisional que se reveste de excepcionalidade. Segunda apelação. Inadmissibilidade. Premissas do TJMT.
Mérito
. Responsabilidade criminal consubstanciada não apenas nas versões apresentadas pela vítima nas fases policial e judicial, mas sim no conjunto probatório do feito criminal, notadamente pelo depoimento da psicóloga do Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Sinop, sobre o qual não há qualquer impugnação defensiva. Decisão condenatória que somente se assomaria contrária à evidência dos autos quando divorciada de todos os elementos probatórios, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88]”. Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Erro judiciário não identificado.
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, e, caso processado, improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marciano Gomes dos Santos
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0009824-72.2011.8.11.0015, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71,
caput
, todos do Código Pena). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0009824-72.2011.8.11.0015, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Primeira Câmara Criminal.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou a absolvição, eis que a condenação seria contrária à evidência dos autos porque não haveria
“evidências nem provas circunstanciais que provem a culpa do réu, tendo apenas o depoimento da suposta vítima como levantamento de provas, que por ora é insuficiente para a condenação do mesmo por crime previsto no artigo 217-A do CP, pois nada indica que o crime sequer uma vez existiu”
.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 03 de maio de 2022, conforme certificado no id. 126608688 (Autos da apelação criminal n. 0009824-72.2011.8.11.0015).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I e II, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos verifico que a pretensão de absolvição, ao fundamento que a condenação ocorreu deu de forma contrária às provas dos autos, pois não haveria provas suficientes para condená-lo.

Ainda, a revisão limitou à suposta contrariedade à evidência dos autos e pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, tal argumento já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0009824-72.2011.8.11.0015, de Relatoria do Desembargador Paulo da Cunha. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (CINCO VEZES) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA – IDONEIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO AUMENTO RELATIVO À CONTINUIDADE DELETIVA - IMPOSSIBILIDADE - DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS - A PALAVRA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES –RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra da vítima constitui prova de grande importância, em crimes contra os costumes, e a acusação da vítima, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação no delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Carece de interesse recursal o pedido da defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, eis que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo.

Ainda, no julgamento da apelação criminal n. 0009824-72.2011.8.11.0015, pela Primeira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Paulo da Cunha analisou as provas dos autos, concluindo que:

“
Da absolvição do delito de estupro de vulnerável ou a sua desclassificação para o crime de perturbação da tranquilidade ou ainda o reconhecimento da tentativa.

Quanto ao pleito absolutório, alega, a defesa de Marciano Gomes dos Santos que inexistem provas seguras acerca da ocorrência do crime de estupro, além de que a versão apresentada pela vítima seria fantasiosa e sem elementos probatórios

Aduziu ainda que a própria genitora da vítima teria dito em seu depoimento que a vítima seria mentirosa, devendo a dúvida ser interpretada em favor do réu, pleiteando, ao final, absolvição do apelante nos termos do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Já no tocante ao pleito desclassificatório, alega que: “a suposta conduta do Apelante teria atingido apenas a esfera da mera importunação ofensiva, dada a ausência de caráter lascivo”.

Por fim, alega que o apelante não consumou o estupro, requerendo, assim, o reconhecimento do delito de estupro na sua forma tentada.

Contudo,
analisando detidamente os autos, tenho que o delito de estupro de vulnerável não exige qualquer reforma por parte deste órgão recursal, porquanto sua condenação se deu sobre elevado conjunto probatório.

Com efeito, a materialidade do delito está suficientemente comprovada, pelo boletim de ocorrência (id. 99646083, p. 61), bem como pelos depoimentos prestados na fase executiva e judicial.

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Cabe salientar que o réu Marciano Gomes dos Santos, embora tenha se retratado em Juízo, alegando ter sofrido pressão psicológica por parte dos policiais, em seu interrogatório na fase policial (id. 99646083, p. 77), confessou a ocorrência do crime, dizendo que estava arrependido.

Por sua vez, ao ser ouvida na fase inquisitiva (id. 99646083, p. 63),
a vítima Kauane Grasielli de Lima Velozo asseverou
“QUE a vítima não se lembra quando foi a primeira vez que foi abusada pelo padrasto MARCIO, mas sabe dizer que foram várias vezes; QUE a vítima relata que na hora que ia tomar banho, o padrasto ia até o banheiro e fazia sexo oral na vítima, momento em que também pedia que ela segurasse seu pênis; QUE o acusado dizia para a vítima não contar nada a ninguém porque senão não compraria mais as coisas para a vítima; QUE nessa casa onde residem agora não ocorreu o abuso; QUE ninguém presenciou os fatos, pois sempre estavam só a vítima e o acusado em casa no momento dos abusos; QUE não contava para a mãe porque tinha medo de apanhar”

Em juízo, a vítima ratificou a versão apresentada na delegacia de polícia.

“(...) havia vezes que a mãe da declarante mandava o acusado dar banho na declarante; quando o acusado dava banho na declarante, ele mandava a declarante pegar no “negócio” dele e ele tocava na declarante; quando o acusado ia buscar a declarante na escola, ele perguntava se estava vendo o mercado, bem como que se não “viesse aqui”, deixaria a declarante, seu irmão e sua mãe morrerem de fome; o acusado fazia o que queria e a declarante tinha que ir lá fazer o que ele queria; o acusado mexia com a declarante, mas ele nunca chegou fazer “nada de mais”, só pegava mesmo e fazia a declarante pegar no “negócio” dele; a declarante nunca havia contado para ninguém, pois tinha medo de deixar a sua mãe e seu irmão com fome; (...) essa situação que o acusado dava banho na declarante, que ele passava a mão nas partes íntimas da declarante e fazia com que a declarante pegasse no pênis dele, não aconteceu uma única vez; acontecia quase todas as vezes em que o acusado ia dar banho na declarante; a declarante não sabe quantas vezes ocorreram os abusos, até que a declarante falasse para alguém, mas foram várias vezes; (...) a declarante falou tudo o que tinha acontecido e disse que não queria que contassem para a sua mãe; porque a declarante tinha medo do acusado fazer alguma coisa com sua mãe ou com seu irmão, ou deixar morrer de fome; posteriormente “ela” falou para a mãe da declarante e sua mãe foi até na escola, contaram tudo o que aconteceu e depois a declarante foi para o Conselho Tutelar; os abusos ocorreram mais de 05 vezes, pois tanto em casa, quando o acusado ia lhe dar banho, quando ele lhe levava para o serviço, pois ele lhe pegava na escola; não sabe se os abusos ocorreram por mais de 10 vezes; foi mais de 05 vezes; quando o acusado fazia isso com a declarante, no banho, a declarante estava sem roupa, pois o acusado ia lhe dar banho; o acusado nesses momentos estava com roupa, mas quando ia dar banho na declarante, ele tirava o “trem” dele para fora e mandava a declarante pegar; (...)”.

Do mesmo modo, a vítima, ao ser entrevistada pela psicóloga KeIly Ap. de Lima Pinto Cordeiro, do departamento de educação especial da Secretaria Municipal de Educação de Sinop (relatório de id. 99646083, p. 73), deu versão idêntica às das fases administrativa e judicial.

Aliás, conforme consignado no citado relatório: “Após breve intervenção verifica-se que não se trata de fatos fantasiosos havendo fortes indícios de que houve o abuso sexual, e violência doméstica estando a menor em aparente situação de risco, necessitando com certa urgência de investigação para esclarecimento do caso”.

Assim,
ao contrário do que alega a defesa, os fatos narrados pela vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos e encontram amparo nos demais depoimentos colhidos
.

É importante registrar que há muito se tem entendido que em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Aliás, inviável, do mesmo modo, a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 65, da Lei n. 3688/1941 ou mesmo para o de importunação sexual, visto que a conduta do agente se enquadra no disposto no art. 217-A do CP, pois não pairam dúvidas de que o apelante, mesmo tendo plena consciência da idade da vítima, a constrangeu a permitir que com ela fossem praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal – beijar os seios, praticar sexo oral, bem como fazer com que a vítima segurasse o seu pênis.

Ademais, a conduta prevista no artigo 65 da Lei de Contravenção Penal, a qual prevê comportamento que se amolda ao simples molestar ou perturbar a tranquilidade de alguém por acinte ou por motivo reprovável”, não se coaduna ao caso concreto.

Outrossim, o comportamento apurado nos autos, no que tange à sua intensidade, não se apresentou diminuto a ponto de flexibilizar a incidência da norma penal incriminadora em atenção ao postulado da proporcionalidade.

Pelo contrário.

No caso dos autos,
os atos praticados pelo réu envolveram o desejo de, mediante violência, beijar os seios, praticar sexo oral, bem como fazer com que a vítima segurasse o seu pênis e fazer com que esta não se insurgisse quanto ao ato, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima no momento em que se encontrava desacompanhada da genitora, afigurando-se, desse modo, sem sombra de dúvida, capazes de atingir a dignidade sexual da vítima de modo extremamente gravoso.

Ademais, conforme entendimento do STJ, “(...) o delito de estupro, na atual redação dada pela Lei n. 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima (AgRg no AgRg no REsp n. 1.508.027/RS, Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quinta turma, DJe 28/3/2016). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1716968/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018).

Aliás, também não é o caso de tentativa, visto que de acordo com as provas colhidas nos autos o crime foi consumado.

Nesse sentido, o STJ já decidiu, por exemplo, que "Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos" (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, j. 26/08/2015, DJe 10/09/2015).

In casu
, o apelante chegou a tocar e a lamber as partes intimas da vítima, além de fazê-la segurar seu pênis, configurando nitidamente o crime em tela.

Por fim, convém ressaltar que a ausência de laudo pericial no caso é irrelevante, pois os atos libidinosos, como narrados, sequer deixam vestígios físicos possíveis de serem constatados.

Assim,
contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito de estupro de vulnerável
...”

Por fim, não houve qualquer produção de nova prova, o que se discute é erro na análise das provas existentes nos autos. Entretanto, a Egrégia Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela manutenção da condenação do revisionando.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009824-72.2011.8.11.0015, julgada em 15 de dezembro de 2021.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal 0009824-72.2011.8.11.0015, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024